Tribunal: TJSP
Processo: 9000007-75.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida concessão do benefício, por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento.

Sentenciado, reincidente, condenado por prática de roubo e estupro. Exame Criminológico com conclusão geral favorável, apesar de nada se abordar, na perícia, sobre a existência de preparo/aptidão

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida concessão do benefício, por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento.

Sentenciado, reincidente, condenado por prática de roubo e estupro. Exame Criminológico com conclusão geral favorável, apesar de nada se abordar, na perícia, sobre a existência de preparo/aptidão para o cumprimento da pena em regime menos rigoroso. Segundo o estudo psicológico, o sentenciado assume parcialmente a prática delitiva, nega o delito que o levou novamente à prisão. O parecer, ainda, considera prejudicados os questionamentos sobre a evolução no processo de ressocialização, sobre a presença de circunstâncias que recomendam o benefício e sobre a existência de indícios de reiteração delitiva. O Magistrado não está adstrito às conclusões gerais do exame pericial, podendo embasar sua decisão nos demais elementos aduzidos pelos peritos no bojo de seus laudos, ou mesmo contrariá-los, se reputar insuficiente a perícia. Precedente do C. STF. Uma vez não demonstrada a presença do requisito de ordem subjetiva, para a progressão ao regime semiaberto, vez que insuficiente, para aferição do preparo/aptidão para cumprimento da pena naquele regime, o quanto relatado no laudo pericial, acertado foi o indeferimento do benefício. Dúvida bem resolvida, posto que em favor da Sociedade.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000007-75.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-75.2020.8.26.0602 -Voto no 19986
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000007-75.2020.8.26.0602.
Agravante: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (Defensor
Público, Dr. Alexandre Orsi Netto).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Emerson Tadeu Pires de Camargo.
Comarca: Sorocaba.
VOTO no 19.986.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO.
DECISÃO
INDEFERITÓRIA.
RECURSO
DA
DEFESA.
Pretendida concessão do benefício, por
alegada presença dos requisitos legais.
Descabimento.
Sentenciado, reincidente, condenado por
prática de roubo e estupro. Exame
Criminológico
com
conclusão
geral
favorável, apesar de nada se abordar, na
perícia,
sobre
a
existência
de
preparo/aptidão para o cumprimento da
pena em regime menos rigoroso. Segundo
o
estudo
psicológico,
o
sentenciado
assume parcialmente a prática delitiva,
nega o delito que o levou novamente à
prisão.
O
parecer,
ainda,
considera
prejudicados os questionamentos sobre a
evolução no processo de ressocialização,
sobre a presença de circunstâncias que
recomendam o benefício e sobre a
existência
de
indícios
de
reiteração
delitiva. O Magistrado não está adstrito às
conclusões gerais do exame pericial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-75.2020.8.26.0602 -Voto no 19986
3
podendo embasar sua decisão nos demais
elementos aduzidos pelos peritos no bojo
de seus laudos, ou mesmo contrariá-los,
se
reputar
insuficiente
a
perícia.
Precedente do C. STF. Uma vez não
demonstrada a presença do requisito de
ordem subjetiva, para a progressão ao
regime semiaberto, vez que insuficiente,
para aferição do preparo/aptidão para
cumprimento da pena naquele regime, o
quanto relatado no laudo pericial, acertado
foi o indeferimento do benefício. Dúvida
bem resolvida, posto que em favor da
Sociedade.
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 40/44) interposto, com fulcro no artigo 197,
da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por FRANCISCO
PEREIRA DOS SANTOS, contra a r. decisão proferida no
curso da execução de pena (fls. 36
prolatada em 29/11/2019),
que houve por bem indeferir o pedido, formulado por sua
defesa técnica, de progressão ao regime semiaberto, por
ausência de requisito subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-75.2020.8.26.0602 -Voto no 19986
4
Busca o agravante, nesta Instância, em
síntese, cassação da r. decisão, com concessão da
benesse almejada, acenando, para tanto, com a presença
dos requisitos legais.
Contrarrazões às fls. 46/53 pelo não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo
“a quo” (fls. 54).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 94/96).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-75.2020.8.26.0602 -Voto no 19986
5
Conforme narram os autos, trata-se de
penitente, reincidente, em cumprimento de pena privativa
de liberdade de 18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze)
dias de reclusão, oriunda de condenações, unificadas, pela
prática dos delitos de estupro e roubos. Início de
cumprimento de pena em 21/04/2005 e vencimento
previsto para o dia 08/11/2023, sem registro de faltas
disciplinares e com registros de trabalho (nos períodos de
06/12/2006 a 12/03/2007; 20/03/2007 a 02/02/2009 e 04/02/2019 até a data
de expedição das informações, qual seja 31/10/2019) (conforme Boletim
Informativo de fls. 25/30).
Atestado comprobatório de comportamento
carcerário juntado às fls. 24 a comprovar que, à época, o
comportamento carcerário do recorrido era classificado
como “bom”.
Com vistas a complementar a instrução do
expediente, foi determinada a realização de exame
criminológico, com conclusão geral favorável a concessão
da benesse, apesar de nada se abordar, na perícia, sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-75.2020.8.26.0602 -Voto no 19986
6
a existência de preparo/aptidão para o cumprimento da
pena em regime menos rigoroso (fls. 18/21).
Verifica-se, do teor da decisão, que o
douto Magistrado pautou o indeferimento do pedido de
progressão ao regime semiaberto na ausência do
requisito de ordem subjetiva, reputando satisfeito o de
cunho objetivo (“Trata-se de pedidos de progressão de regime formulado
em favor de Francisco Pereira dos Santos. O Ministério Público foi pelo
indeferimento. É o relatório necessário. Fundamento e decido. O pedido deve
ser indeferido. Em que pese a presença de requisito objetivo, o sentenciado foi
submetido a exame criminológico e recebeu parecer desfavorável dos
técnicos, os quais relataram que o reeducando assume parcialmente os
delitos, não denotando crítica satisfatória “(...)Nega o delito atual que o trouxe
novamente à prisão(...)”, e ainda, há presença de elementos que não
recomendam o benefício pleiteado “(...) momento de mudança (...)” (Fls.
18/21). No mais, os vínculos familiares mostram-se fragilizados no momento
“(...) não recebe visitas nesta unidade prisional (...)” sendo assim, o contato
pessoal com os familiares está deficitário (Fls. 18/21). Ausente, portanto, o
requisitos subjetivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de progressão ao
regime semiaberto formulado em favor do sentenciado Francisco Pereira dos
Santos. Ciência às partes.” fls. 36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-75.2020.8.26.0602 -Voto no 19986
7
E, de fato, o desate se mostrou adequado.
O
requisito
objetivo
foi
reconhecido
presente pelo piso, de sorte que, na existência de recurso
exclusivo da defesa, não cabe qualquer indagação a
respeito aqui.
O requisito de ordem subjetiva, entretanto,
não se comprovou presente.
Verifica-se, do teor do laudo de exame
criminológico, que segundo o estudo psicológico, o
sentenciado “assume parcialmente a prática delitiva”,
“nega o delito atual que o trouxe novamente à prisão”, o
contato com os familiares se dá “apenas por
correspondência”. Inclusive, considerou prejudicados os
questionamentos sobre a evolução no processo de
ressocialização, sobre a presença de circunstâncias que
recomendem o benefício e sobre aos indícios de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-75.2020.8.26.0602 -Voto no 19986
8
voltará
e
delinquir.
Finalizou
por
concluir
pela
impossibilidade de prever eventual reiteração no crime, já
que “A avaliação aborda tendências de reação da
personalidade em seu aspecto dinâmico e não é possível
concluir o que ocorrerá com o sujeito considerando apenas
as suas características e condições individuais sem
problematizar todo o processo e os elementos oferecidos
para a ressocialização ou superação de fatores que
poderão levá-lo a cometer novos delitos” (fls. 18/21). Assim,
nada se abordou sobre a existência de preparo/aptidão
para o cumprimento da pena em regime menos rigoroso,
apesar dos gravíssimos crimes perpetrados, conforme
adiantado, estupro e roubos.
E, ainda que tenha o Diretor Técnico do
Centro de Trabalho e Educação se manifestado de modo
favorável à progressão de regime, bem como a Comissão
Técnica de Classificação concluído favoravelmente à
concessão da benesse
o que não parece ser
compatível com o caso, haja vista as ressalvas já
feitas, demonstradoras da clara dissonância do
prognóstico final
é cediço que o Magistrado não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-75.2020.8.26.0602 -Voto no 19986
9
adstrito às conclusões gerais do exame pericial, podendo
embasar sua decisão nos demais elementos aduzidos no
bojo dos laudos apresentados, ou mesmo contrariá-los, se
reputar insuficiente a perícia, destinatário que é da prova
(STF - HC 113.763 SP, Segunda Turma, rel. Sua Excelência o Min.
Gilmar Mendes, j. 17/09/2013, v.u.), tal como ocorrente na
espécie,
mormente
porque
não
se
verificou,
inequivocamente, a pertinência da benesse.
Não
se
poderia
ignorar,
então,
a
gravidade dos crimes praticados (indicando a periculosidade do
sentenciado), o histórico prisional, com destaque para o fato
de que agraciado com o regime aberto (em 23/01/2012),
tornou a delinquir, praticando o delito roubo (em 23/09/2014,
conforme informações do Boletim Informativo de fls. 25/30) bem como a
inexistência de elemento suficiente que aponte para o
preparo, por parte do agravante, de usufruir a benesse
pretendida (frise-se que após longos dez anos sem anotação de atividade
laborativa, há registro de retorno ao trabalho em 04/02/2019
fls. 28),
motivos suficientes para reforçar a ausência do requisito
subjetivo exigido para o deferimento da benesse pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-75.2020.8.26.0602 -Voto no 19986
10
Destarte,
com
base
nos
elementos
colacionados aos autos, não é possível afirmar que o
recorrente está apto para ser agraciado com progressão ao regime semiaberto, mostrando-se
deveras temerário atender o quanto pleiteado, pelo menos
por ora.
Não é demais relembrar que “a sociedade
não pode servir de cobaia para a constatação de índice
de recuperação de condenado” (TJ-SP: Agravo em
Execução Penal no 0098606-15.2013.8.26.0000, rel. Des. Luiz
Antônio Cardoso, j. 16/07/2013, v.u.), que necessita ser
comprovada de forma clara e cabal para se fazer jus a
benefícios penais.
Ademais, cumpre ressaltar que, tratando-
se de execução penal, vigora o princípio do “in dubio pro
societate”. E, assim sendo, bem resolvida a dúvida, posto
que em favor da Sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-75.2020.8.26.0602 -Voto no 19986
11
Ressalta-se que resgate de lapso temporal
previsto na lei e “bom” comportamento carcerário são
balizas mínimas para a concessão dos diversos
benefícios penais (salvo indulto e comutação de penas, sob pena de
afronta ao princípio da Separação dos Poderes), devendo, sempre, o
Magistrado, ao apreciar o pedido, analisar por completo o
“prontuário” do penitente, inclusive perquirir se a benesse
pretendida se mostra viável diante do crime pelo qual
condenado, ou mesmo de anterior inaptidão demonstrada
pela prática de faltas disciplinares, ainda que, em relação
àquelas,
o
comportamento
esteja
“reabilitado”,
considerando ainda, como elemento demonstrador da
personalidade do agente e de assimilação de terapêutica
penal (como medida ressocializadora), eventual histórico prisional
existente em razão de expiação de penas anteriores. A
pena deve ser aplicada de forma individualizada, também
em prol da ressocialização de cada penitente, razão pela
qual não se aparenta adequada a linha de argumentação
traçada no sentido de que, para aferir a viabilidade da
progressão, basta resgatar o lapso temporal previsto em lei
e ostentar comportamento carcerário classificado como
“bom” à época do pedido (restrito, pois, ao tempo de eventual
reabilitação).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000007-75.2020.8.26.0602 -Voto no 19986
12
Correto, portanto, por ora, o indeferimento
do pleito.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR